Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716096-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMILIA PIRES CORNELIO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CORNELIO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66162742, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Suprema Corte. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.516.074 (Tema 1.349), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70439600). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031